Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-90.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000280-90.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (APELANTE), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LUCIA VALERIO DA SILVA BERNARDO - CPF: 903.353.091-00 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização. fraude bancária. golpe da falsa central. responsabilidade objetiva. fortuito interno. danos materiais e morais. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de fraude eletrônica sofrida por consumidora induzida a realizar transferências via PIX mediante golpe da falsa central de atendimento .

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição destinatária dos valores possui legitimidade passiva e integra a cadeia de fornecimento; (ii) definir se a fraude eletrônica configura fortuito interno ou externo apto a afastar a responsabilidade civil; (iii) verificar a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

iii. razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, sendo suficiente a imputação de falha no dever de monitoramento e atuação tempestiva para integrar a instituição ao polo passivo.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. A utilização de senha pessoal e dispositivo autorizado não afasta a responsabilidade quando ausentes mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas, especialmente em transações incompatíveis com o perfil do consumidor.

6. A instituição destinatária dos valores também responde solidariamente, por integrar a cadeia de fornecimento e por não demonstrar atuação eficaz e tempestiva para bloqueio ou mitigação do dano.

7. A fraude perpetrada mediante engenharia social, com simulação de canal oficial de atendimento, afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima, diante da vulnerabilidade do consumidor e da sofisticação do golpe.

8. Os danos materiais restaram comprovados e devem ser integralmente restituídos, enquanto os danos morais decorrem da própria lesão patrimonial relevante, da angústia experimentada e do desvio produtivo do consumidor, sendo adequado o valor fixado, vedada a reformatio in pejus.

iv. dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros mediante engenharia social, por configurarem fortuito interno inerente à atividade bancária. 2. A utilização de senha pessoal e dispositivo autorizado não afasta o dever de indenizar quando não demonstrada a adoção de mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações fraudulentas. 3. A instituição destinatária dos valores transferidos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente quando não comprova atuação eficaz para contenção do dano. 4. A fraude bancária com relevante prejuízo patrimonial e perda do tempo útil do consumidor enseja reparação por danos morais.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, p.u., e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível n. 1056461-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. e NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais (Proc. no 1000280-90.2024.8.11.0046), ajuizada por LÚCIA VALÉRIA DA SILVA BERNARDO em desfavor das ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.559,22, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (16/01/2024) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% a cargo das rés e 20% a cargo da autora, observada a gratuidade de justiça concedida à apelada (cf. Id. no 140467829).

A apelante PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos S.A. argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que não participou da cadeia causal do evento danoso, tendo atuado apenas como instituição detentora da conta receptora dos valores fraudulentamente transferidos.

No mérito, sustenta a inexistência de sua responsabilidade, ao argumento de que o evento configura fortuito externo, porquanto a fraude ocorreu fora do âmbito de sua vigilância, sem qualquer participação ou falha em seus sistemas. Aduz que cumpriu integralmente os deveres regulatórios de abertura e verificação de contas, nos termos da Resolução BCB n.o 4.753/19, não lhe sendo exigível prever que a conta seria utilizada como destino de valores oriundos de golpe. Sustenta, ainda, que, ao ser comunicada da fraude, adotou as providências cabíveis mediante bloqueio da conta, sendo impossível a recuperação dos valores em razão de sua prévia evasão, o que afastaria o nexo causal. Pugna pela inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto, por entender que o precedente que lhe deu origem não guarda correlação com a hipótese dos autos.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, a improcedência total dos pedidos, com a consequente reforma da sentença e a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. n° 357500437).

A apelante Nu Financeira S.A. sustenta que as transferências foram realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado pela própria consumidora, mediante inserção de senha pessoal e intransferível, o que configuraria culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo de causalidade, afastando sua responsabilidade. Aduz que o evento caracteriza fortuito externo, decorrente exclusivamente de ato de terceiros e da falta de cautela da própria apelada, que, mesmo após receber alerta de golpe emitido pelo sistema da instituição antes da confirmação das transações, optou por prosseguir com as operações. Sustenta que adotou medidas preventivas contra o golpe da falsa central de atendimento, como o Alô Protegido e o 0800 Takedown, e que, ao ser comunicada da fraude, iniciou prontamente o Mecanismo Especial de Devolução, sem êxito em razão da prévia evasão dos valores da conta destinatária. Defende a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso, argumentando que não houve qualquer falha de segurança em seus sistemas. Quanto aos danos morais, sustenta sua inexistência, por não ter havido violação a direito da personalidade da apelada, pleiteando, subsidiariamente, a minoração do quantum arbitrado.

Pede, então, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais a valor compatível com as circunstâncias do caso (cf. Id. n° 357500440).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos apelos (cf. Id. n° 357500444).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 10.559,22 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude bancária sofrida pela consumidora apelada.

Feito o breve relatório, passo à análise da preliminar.

A recorrente PagSeguro argui ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo que não participou da cadeia causal do evento danoso, tendo atuado apenas como instituição destinatária dos valores transferidos fraudulentamente, e que cumpriu os deveres regulatórios de abertura e verificação de contas estabelecidos pela Resolução BCB n.o 4.753/19.

A tese não prospera.

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, tomando-se por base as afirmações da petição inicial. No caso, a autora imputa à PagSeguro a responsabilidade de zelar pelo monitoramento das transações realizadas nas contas por ela mantidas e de adotar providências céleres após ser comunicada da fraude, o que é suficiente para fixar sua posição no polo passivo.

No plano material, a instituição financeira que mantém conta utilizada como destino de valores oriundos de fraude integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7.o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O cumprimento dos deveres regulatórios de abertura de conta é questão de mérito, não de legitimidade, a ser examinada quando da análise da existência ou não de defeito na prestação do serviço.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade das instituições financeiras apelantes pelos danos sofridos pela consumidora, vítima do golpe conhecido como falso funcionário, no qual foi induzida, por meio de ligação telefônica que simulava o canal oficial de atendimento do Nubank, a realizar transferências via PIX que totalizaram R$ 10.559,22 para contas mantidas na PagSeguro.

A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Nesse regime, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, somente se eximindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No que diz respeito à qualificação do evento como fortuito interno ou externo, a fraude eletrônica perpetrada por terceiros mediante engenharia social no ambiente das operações bancárias configura fortuito interno, por constituir risco inerente à atividade desenvolvida pelas instituições financeiras. É esse o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, o golpe se valeu da estrutura de comunicação e da credibilidade institucional do Nubank para ludibriar a consumidora. O fraudador utilizou número de telefone que simulava o canal oficial da instituição e se apresentou como seu funcionário, o que reduziu significativamente a capacidade de discernimento da apelada. Não se pode, nesse contexto, imputar à consumidora a responsabilidade exclusiva pelo dano, pois a sofisticação da engenharia social empregada decorre justamente da vulnerabilidade do sistema de comunicação bancária, cuja segurança compete às instituições garantir.

O argumento da Nu Financeira de que as transações foram autenticadas por dispositivo autorizado e senha pessoal não afasta o dever de indenizar.

Conforme já assentado por este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação anulatória de empréstimo bancário proposta por consumidora vítima de fraude eletrônica mediante golpe da falsa central de atendimento, condenando a instituição financeira à declaração de inexistência do contrato fraudulento, restituição dos valores indevidamente cobrados e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social constitui fortuito interno ou externo para fins de responsabilização da instituição financeira; (ii) verificar se o uso de senha e biometria afasta a responsabilidade do banco em casos de fraude eletrônica; (iii) determinar se estão configurados os danos morais e materiais decorrentes da contratação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social no ambiente bancário caracteriza fortuito interno, constituindo risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. O uso de senha e biometria não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando não demonstrada a implementação de mecanismos eficazes de detecção de fraude, como análise comportamental e verificação de operações atípicas.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a fraude se caracteriza pela sofisticação da engenharia social empregada, com fraudadores apresentando-se como funcionários legítimos da instituição.

7. Os danos morais restam configurados, sendo o quantum fixado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas perpetradas por terceiros mediante engenharia social, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, sendo irrelevante o uso de senha e biometria quando não demonstrados mecanismos eficazes de prevenção e detecção de operações fraudulentas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022.

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – N.U 1056461-92.2025.8.11.0041, julgado em 18/03/2026, publicado no DJE 24/03/2026)

No caso em exame, as transações realizadas destoavam completamente do perfil da autora, envolvendo vultosas quantias para beneficiários desconhecidos, o que deveria ter acionado bloqueios preventivos imediatos.

Nessa linha, este Tribunal firmou orientação de que “configura fortuito interno, e, portanto, enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, a fraude eletrônica realizada por terceiro mediante engenharia social, quando não adotados mecanismos eficazes de segurança bancária” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Serly Marcondes Alves – Apelação Cível n. 1000691-78.2025.8.11.0053, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026).

Quanto à PagSeguro, o argumento de que teria cumprido seus deveres regulatórios na abertura da conta e que os valores já haviam sido evadidos quando comunicada da fraude não é suficiente para afastar sua responsabilidade. A instituição financeira destinatária tem o dever de monitorar transações atípicas em suas contas e de adotar, com presteza, as providências previstas na Resolução BCB n.o 147/2021 ao ser comunicada de situação de fraude. A ausência de comprovação de atuação eficaz e tempestiva configura defeito na prestação do serviço que mantém o nexo causal com o dano sofrido pela consumidora.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero dissabor. A perda de montante expressivo do patrimônio pessoal, a angústia decorrente da fraude e, sobretudo, a demora de sete dias para que a Nu Financeira informasse à consumidora a impossibilidade de reversão das transferências configuram falha no dever de atendimento que agrava o dano.

Ademais, o tempo útil despendido pela consumidora para tentar resolver administrativamente o problema que não causou autoriza a incidência da Teoria do Desvio Produtivo como fundamento indenizatório adicional, conforme orientação desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. fraude bancária. empréstimo contratado por canal digital. golpe do falso funcionário. fortuito interno. responsabilidade objetiva. descontos em verba alimentar. dano moral configurado. teoria do desvio produtivo. majoração de honorários recursais. recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor idoso e aposentado contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento (golpe do falso funcionário), determinou a restituição simples dos descontos, mas indeferiu indenização por dano moral. O apelante requer a condenação do banco ao pagamento de danos morais, em razão de fraude bancária envolvendo contratação digital de empréstimo e transferência via PIX, com impacto sobre proventos de aposentadoria.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação fraudulenta de empréstimo em nome de consumidor idoso, com descontos (ou iminência de descontos) sobre verba alimentar e inserida em contexto de falha de segurança bancária já reconhecida, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

1. A relação entre as partes é de consumo e o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operação bancária configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade, o que mantém o nexo causal e preserva o dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ.

3. O sistema bancário evidencia falha de segurança ao permitir, por canal digital, contratação célere de empréstimo destoante do perfil do cliente idoso, sem confirmação idônea, servindo de instrumento para a consumação do golpe (“falso funcionário”).

4. A contratação indevida de empréstimo mediante fraude, com repercussão em conta em que o consumidor recebe proventos de aposentadoria, afeta segurança patrimonial e tranquilidade psíquica, transcendendo o mero dissabor e caracterizando dano moral.

5. A privação/risco de privação de recursos destinados à subsistência, decorrente de fraude bancária, ampara a reparação moral, prescindindo de prova específica do prejuízo em hipóteses reconhecidas como dano in re ipsa.

6. A Teoria do Desvio Produtivo incide quando o consumidor despende tempo útil para resolver problema que não causou, inclusive pela necessidade de buscar solução administrativa e judicial.

7. A proteção reforçada ao idoso impõe dever de cautela intensificado às instituições financeiras, e a violação desse dever agrava a ilicitude do serviço defeituoso.

8. O quantum indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando extensão do dano, gravidade da falha, porte econômico do ofensor e função punitivo-pedagógica, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 no caso concreto.

9. Incidem juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, conforme orientação sumulada invocada.

10. Com o provimento recursal e a procedência integral, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A fraude bancária praticada por terceiros no contexto de contratação de empréstimo e movimentação financeira em conta do consumidor configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo com repercussão sobre verba alimentar de consumidor idoso excede mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, admitindo-se a presunção do prejuízo em hipóteses reconhecidas como dano in re ipsa. 3. O tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar fraude bancária que não provocou autoriza a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo como fundamento indenizatório. 4. O dever de cautela das instituições financeiras é reforçado quando se trata de consumidor idoso, devendo o serviço bancário adotar mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de operações atípicas. 5. Fixado o dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e majoração de honorários recursais em caso de provimento.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 98, § 1o, VIII; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível n. 1025421-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024, publ. 21/06/2024; TJMT, n. 1003424-50.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2022, publ. 06/05/2022; TJMT, N.U 1005853-37.2021.8.11.0007, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, publ. 14/02/2025; TJMT, N.U 1030476-75.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025, publ. 11/11/2025.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U 1013472-86.2024.8.11.0015, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 10/03/2026)

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais, deve ser mantido em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus, ante a ausência de recurso adesivo ou independente da parte autora voltado à sua majoração.

Quanto aos danos materiais, o prejuízo restou devidamente demonstrado pelos comprovantes de transação e documentos acostados aos autos, sendo devida a restituição integral dos valores subtraídos da esfera patrimonial da consumidora em razão do defeito na prestação dos serviços pelas recorrentes.

Em razão do desprovimento integral dos recursos, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.059, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida a proporção da sucumbência recíproca estabelecida na origem, 80% a cargo das rés e 20% a cargo da autora, observada, quanto a esta, a suspensão da exigibilidade da verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Nu Financeira S.A. e PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos S.A., mantendo-se inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026